Tribunal: TJDFT
Processo: 0739956-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0739956-15.2020.8.07.0000 Agravante: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A Agravado: FORGESSO COMERCIO DE GESSO E TRANSPORTE LTDA, JOSENALDO MARIANO DA SILVA e JOÃO MARCIO PEREIRA LIMA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial movida em desfavor de FORGESSO COMERCIO DE GESSO E TRANSPORTE LTDA, JOSENALDO MARIANO DA SILVA e JOÃO MARCIO PEREIRA LIMA. Por meio do ID 75654813 dos autos de origem, verifica-se que, no dia 27/10/2020, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem, considerando que na petição de ID75624451 a parte exequente informou que a parte executada quitou o débito. Segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator